Tribunal: TJBA
Processo: 8032782-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032782-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO registrado(a) civilmente como LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS

AGRAVADO: MARCOS ANDRADE BARBOZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PREVALÊNCIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para limitar os descontos sobre os vencimentos líquidos do consumidor ao percentual de 35%, rateado entre os credores, com teto individual de 3,2%, e impedir a negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

2. A parte agravada ajuizou ação de superendividamento com base na Lei nº 14.181/2021, alegando comprometimento do mínimo existencial devido ao volume de empréstimos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: saber se é cabível a limitação judicial de descontos incidentes sobre a remuneração líquida do consumidor em situação de superendividamento, com fundamento na preservação do mínimo existencial; e saber se é legítima a redistribuição proporcional dos percentuais de desconto entre múltiplos credores, com vedação à negativação durante a tramitação da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A tutela de urgência foi corretamente deferida diante da demonstração de perigo de dano irreversível à subsistência da parte agravada e da plausibilidade jurídica do direito invocado, conforme art. 300, do CPC.

5. A Lei nº 14.181/2021 acrescentou os incisos XI e XII ao art. 6º, do CDC, consagrando os direitos ao crédito responsável e à preservação do mínimo existencial como prerrogativas do consumidor.

6. Comprovado o comprometimento superior a 30% da remuneração líquida com empréstimos consignados, justifica-se a intervenção judicial para assegurar os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

7. A jurisprudência do STJ admite a limitação dos descontos em folha de pagamento ao teto de 30% da remuneração líquida do devedor, com fundamento no princípio da razoabilidade e na natureza alimentar dos vencimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a limitação judicial dos descontos em folha de pagamento de consumidor superendividado ao percentual máximo de 30% da remuneração líquida, com rateio proporcional entre os credores, a fim de assegurar o mínimo existencial. 2. A concessão de tutela provisória com vedação à negativação do nome do devedor é compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé nas relações de consumo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CDC, art. 6º, incs. XI e XII; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.959.715, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 12.12.2021; TJBA, APL 0546632-53.2016.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 22.02.2018; TJBA, AI 8009302-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 27.09.2022; TJBA, AI 8027568-73.2019.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Vice-Presidência, j. 22.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8032782-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA
e como agravado
MARCOS ANDRADE BARBOZA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator